Tribunal: TJSP
Processo: 2089884-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Dívida condominial. Imóvel arrematado. Insurgência do arrematante, em relação à determinação do Juízo a quo, consistente em constar do auto de arrematação, que "caso o valor da arrematação seja insuficiente para pagar o débito exequendo, mormente diante das demais penhoras que incidem sobre o imóvel e do débito de IPTU, a diferença será de

Ementa:
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Dívida condominial. Imóvel arrematado. Insurgência do arrematante, em relação à determinação do Juízo a quo, consistente em constar do auto de arrematação, que "caso o valor da arrematação seja insuficiente para pagar o débito exequendo, mormente diante das demais penhoras que incidem sobre o imóvel e do débito de IPTU, a diferença será de responsabilidade do arrematante". Reforma parcial necessária. Com efeito, a dívida condominial, os débitos que ensejaram a penhora, o valor que ensejou o arresto e a dívida de IPTU vencida até a data a arrematação, se sub-rogam no valor da arrematação e os pagamentos acontecerão, respeitada a ordem de preferência. Inteligência do art. 908, do CPC e arts. 130 e 186, do Código Tributário Nacional. Releva anotar que as dívidas que ensejaram a penhora e arresto no rosto dos autos, se constituem dívidas da executada. Destarte, não podem ser impostas ao arrematante e sua exigência e pagamento nos autos de origem, se limitará a eventual saldo, após o pagamento da dívida de IPTU e da dívida condominial. Relativamente a eventual saldo devedor da dívida condominial propriamente dita, a responsabilidade deve ser atribuída ao arrematante, independentemente do débito ter sido constituído em data anterior à arrematação. De fato, posto que a obrigação dos condôminos em arcar com as despesas decorrentes da manutenção da coisa comum qualifica-se como obrigação propter rem. Com efeito, é inafastável a responsabilidade do arrematante pelo pagamento dos débitos condominiais vencidos, caso o valor obtido na arrematação não seja suficiente para quitação da dívida, tendo em conta o que restou consignado no edital de leilão. Precedentes desta C. Câmara. Recurso parcialmente provido.